Tribunal: TJSP
Processo: 1045545-93.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – Débitos relativo a condenação da pessoa jurídica em ação judicial – Ação regressiva proporcional às cotas do sócio retirante – Sócio que não mais fazia parte do quadro societário ao tempo do acordo celebrado – Ausência de anuência do sócio retirante – Alegação de acordo de créditos futuros de responsabilidade dos sócios remanescentes – Sentença de extinção – Via

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – Débitos relativo a condenação da pessoa jurídica em ação judicial – Ação regressiva proporcional às cotas do sócio retirante – Sócio que não mais fazia parte do quadro societário ao tempo do acordo celebrado – Ausência de anuência do sócio retirante – Alegação de acordo de créditos futuros de responsabilidade dos sócios remanescentes – Sentença de extinção – Via inadequada – Necessidade de exame dos haveres – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelo improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária (de R$ 1.200,00 para R$ 2.000,00), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1045545-
93.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PRIME CAR
MULTIMARCAS VEÍCULOS LTDA, é apelado ALEXANDRE GORDONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045545-93.2017.8.26.0224 -Voto no 37.583
2
VOTO No
: 37.583 (EMP-DIG-V)
APEL. No
: 1045545-93.2017.8.26.0224
COMARCA : GUARULHOS
APTE.
: PRIME CAR MULTIMARCAS VEÍCULOS LTDA
APDO.
: ALEXANDRE GORDONI
APELAÇÃO COBRANÇA Débitos relativo a condenação
da pessoa jurídica em ação judicial
Ação regressiva
proporcional às cotas do sócio retirante Sócio que não mais
fazia parte do quadro societário ao tempo do acordo celebrado
Ausência de anuência do sócio retirante
Alegação de
acordo de créditos futuros de responsabilidade dos sócios
remanescentes Sentença de extinção Via inadequada
Necessidade de exame dos haveres Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça

Sentença mantida Apelo improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a
verba honorária (de R$ 1.200,00 para R$ 2.000,00), nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/15.
Recurso de apelação interposto por Prime Car Multimarcas
Veículos Ltda. , dirigido à r. decisão proferida pela Exma. Dra. Beatriz de Souza
Cabezas, MMa. Juíza de Direito da E. 4a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
(fl. 100) que julgou extinta a denominada “ação de cobrança” ajuizada em face
do Sr. Alexandre Gordoni (fl. 1-2).
Sustenta a apelante em suas razões recursais, em apertada
síntese, que o apelado tinha plena ciência do processo judicial em face da
sociedade, no período em que integrava o quadro societário, visto que deixou a
sociedade em 28 de agosto de 2016. Defende que o apelado não fez provas de
suas alegações, no tocante a valores a receber da sociedade por conta de sua
participação societária. Alega que os documento trazidos aos autos são
suficientes para comprovar os fatos alegados e o cabimento da ação proposta.
Postula pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença, com a
procedência do pedido inicial e o afastamento da condenação nos honorários
advocatícios de sucumbência (fl. 102-106).
Preparo em fl. 107-108.
Recurso contra-arrazoado em fl. 113-116.
Tempestividade anotada. A r. sentença foi disponibilizada
no Diário de Justiça Eletrônico no dia 8 de janeiro de 2019 (fl. 109) e o recurso
foi interposto no dia 28 de janeiro de 2019 (fl. 102), dentro do prazo legal.
Inexiste pedido de oposição ao julgamento virtual, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045545-93.2017.8.26.0224 -Voto no 37.583
3
termos da Resolução no772/2017 deste TJSP, disponibilizada no DJE em 9 de
agosto de 2017.
Autos conclusos em 11 de março de 2019 (fl. 118).
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DE FUNDO
Trata-se de ação de cobrança em que Prime Car
Multimarcas Veículos Ltda. ajuizou em face do Sr. Alexandre Gordoni,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 2.000,00 referente à sua cota
parte, na condição de sócia da autora, por condenação no valor total de R$
6.000,00 em ação judicial.
O requerido contestou a ação (fl. 41-44), com preliminar de
ausência de comprovação do pagamento de referido débito pela autora. No
mérito, defendeu ausência de responsabilidade pelo pagamento do valor
cobrado, argumentando que não integrava mais o quadro societário desde 2016
e que os crédito e débitos futuros seriam de responsabilidade dos sócios
remanescentes.
Houve réplica (fl. 54-58).
Submetido a julgamento a r. sentença entendeu ser o caso
de extinção em razão da utilização da via inadequada, visto ser necessário
análise dos haveres societários, já que a parte requerida alega que foram
realizadas compensações futuras quanto à contabilidade de sua retirada da
sociedade.
II. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito o recurso não prospera.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras Reservadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045545-93.2017.8.26.0224 -Voto no 37.583
4
Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido largamente utilizado
por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre
tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel. Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São
Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a
Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo
Eduardo
Razuk,
1a
Câmara,
São
Paulo,
em
08/06/2010;
Apelação
99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto,
em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a
Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel.
Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação
9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010;
Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São
Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides, 6a
Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des.
Moura
Ribeiro,
11a
Câmara,
Lins;
em
20/05/2010;
Apelação
n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010;
Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, 15a
Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões
de
Vergueiro,
17a
Câmara,
Araçatuba,
em
09/06/2010;
Apelação
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo,
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar
Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010; Apelação 0017246-74.2008.8.26.0019,
Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em
19/12/2018; Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 17/12/2018.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Verifica-se
inicialmente
que
a
sociedade
da
qual
participava o requerido requer o ressarcimento de montante por ela dispendido
em pagamento de condenação judicial, decorrente de “ação judicial proposta
antes do desligamento do réu da sociedade” (fl. 1).
Ora, os haveres de sócio que se retira são apurados nesse
momento, isto é, na data de sua retirada, salvo se outra coisa se estabelecer no
distrato social. Essa excepcionalidade não se encontra comprovada nos autos,
conforme simples leitura que se faz da cláusula I da 3a alteração contratual, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045545-93.2017.8.26.0224 -Voto no 37.583
5
qual se procedeu à retirada do requerido.
Corretamente, a r. sentença solucionou a questão relativa à
cobrança com os seguintes fundamentos adotados, e transcritos verbis (fl. 100):
[..]
Infere-se, in casu , após o encerramento da fase postulatória, que
a ação deve ser extinta, por inadequação da via eleita.
Consoante exposto, o pedido inicial cinge-se na condenação do
requerido ao pagamento do valor originário de R$2.000,00,
decorrente do direito de regresso proporcional por condenação
judicial suportado pela empresa autora.
Pois bem. A afastar o pedido inicial, alega o requerido que foram
realizadas compensações futuras quanto à contabilidade de sua
retirada da empresa, demandando análise dos haveres para
melhor se definir a existência de débitos, o que não ocorreu.
Desta feita, tenho como inadequada a via proposta para
solucionar a demanda.
Transcreva-se, por oportuno, que a questão da condenação
em honorários advocatícios de sucumbência também restaram bem
fundamentados pela r. sentença, nos seguintes parâmetros (fl. 100):
[..]
Aplicando-se o princípio da causalidade, arcará a autora com o
pagamento das custas, despesas do processo, bem como
honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.200,00.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente
adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Consigne-se observar que embora conste dos autos a
juntada de comprovantes de pagamentos (fl. 59-61) dos valores acordados
perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Bragança Paulista, entre a
autora Prime Car e Felipe Eduardo de Oliveira Cruz (fl. 11-12), não consta
qualquer anuência do apelado, já que restou comprovado que desde 2016 não
mais participava do quadro societário da autora (fl. 4-8). E, havendo discussão
sobre acertos do apelado pendentes pelos recebíveis futuros, necessário se faz a
análise de haveres de cada sócio.
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do NCPC
visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045545-93.2017.8.26.0224 -Voto no 37.583
6
recursal, podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme o
resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11,
do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual
de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento
integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a
verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015,
para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação
de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045545-93.2017.8.26.0224 -Voto no 37.583
7
verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo
julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais:
a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de
arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários
foram fixados na instância a quo em valor monetário, por
meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua
majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a
verba honorária foi arbitrada na origem com base em
percentual sobre o valor da condenação, do proveito
econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do §
2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na
majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do
valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com
os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art.
85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se
impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois
em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos
termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os
honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito
econômico que a parte pretendia alcançar com a
interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do
advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e
não haver sido fixada verba honorária na origem, por se
tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante
pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos
no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo
interno, o que, como visto, não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição
de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão
embargado. A
(STJ Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-
9), TERCEIRA TURMA, Min. Relator MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida aos
advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se que a r. sentença fixou os honorários
advocatícios em R$ 1.200,00, majora-se para R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045545-93.2017.8.26.0224 -Voto no 37.583
8
III. DISPOSITIVO
Pelo exposto, negam provimento ao recurso, mantendo-se a
correta, acertada e bem estruturada sentença de primeiro grau prolatada pela
erudita Juíza de Direito Dra. Beatriz de Souza Cabezas. Majora-se a verba
honorária, anteriormente arbitrada de R$ 1.200,00 para R$ 2.000,00, nos
termos do art. 85, § 11 do NCPC/15.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR